Tribunal: TCU
Processo: 029.599/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 687/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de novo monitoramento do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário , proferido no bojo do TC Processo 024.197/2014-9 , o qual tratou de auditoria integrante dos trabalhos de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) a respeito da Governança e Gestão das Aquisições Públicas - Ciclo 2014, realizada com o objetivo de avaliar se as práticas de governança e gestão das aquisições no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa) estavam de acordo com a legislação pertinente e aderentes às boas práticas. Considerando que o primeiro monitoramento resultou na prolação do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário (peça 9), tendo-se fixado novo prazo para cumprimento dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do acordão original (item 9.1 do Acórdão 2889/2018-TCU-Plenário ); Considerando, posteriormente, a prolação do Acórdão 1992/2020-TCU-Plenário (peça 5), relativo a um segundo ciclo de monitoramento do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário , por meio do qual foi dada ciência ao Inpa de que não houve o cumprimento pleno das determinações constantes dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário ; Considerando a realização de diligência ao Inpa, pela Selog (peça 12), com vistas a conhecer medidas eventualmente adotadas para dar integral atendimento dos subitens 9.1.1.2 (em relação à exclusão das parcelas referentes ao aviso prévio da planilha de custos e formação de preços do Contrato 16/2013) e 9.1.1.3 (concernente à recuperação dos valores pagos indevidamente em decorrência da não exclusão das parcelas referentes ao aviso prévio, da planilha de custos e formação de preços do Contrato 16/2013) do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário ; Considerando que restou assente que o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia apurou os valores que deveriam ser recuperados da contratada e procedeu à anulação do valor no crédito que a empresa ainda possuía pendente de quitação (peça 16, p. 112-124), bem como já havia glosado os valores em questão a partir do segundo ano do contrato (peça 63 do TC Processo 024.197/2014-9 ); Considerando, afinal, a instrução técnica de peças 18-19, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "s", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar atendidas as deliberações constantes dos subitens 9.1.1.2 e 9.1.1.3 do Acórdão 3031/2015-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão e da instrução de peça 18 ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - Inpa; e c) determinar o apensamento dos autos ao processo originador (TC Processo 024.197/2014-9 ), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 029.599/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há.